Tribunal: STF
Processo: RE 1453612
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA Nº 492 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Associação de moradores.Ação de cobrança de valores de proprietário. Réu que se associou à autora quando celebrou contrato de compra e venda. Alegação de abusividade na cláusula não prospera. Autora que, ademais, comprova a efetiva prestação dos serviços que causam inegável valorização do empreendimento e do imóvel do réu. Prevalência, na hipótese, da vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 13, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 5º, incs. II e XX e LV, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “o Tribunal de Origem, ao arguir a legalidade de cláusula contratual que impõe ao recorrente a condição de associado irrenunciável da recorrida, acabou simplesmente por anuir com a disponibilidade (renúncia) perpétua de um direito fundamental - atrelado à liberdade do cidadão - direito fundamental de primeira geração” (e-doc. 19, p. 8).



    3.2. Sustenta que “o imóvel do réu (ora recorrente) esta localizado em loteamento comum aberto (fato reconhecido pelas instâncias ordinárias), cuja natureza jurídica não se confunde nem é equiparável ao condomínio horizontal fechado regulado pela Lei n. 4.591/64” (e-doc. 19, p. 11).



    3.3. Pondera que “a alegação de que a condenação do recorrente era necessária rara evitar o enriquecimento sem causa acabou por esvaziar o mandamento constitucional de que ninguém pode ser compelido a associar-se ou manter-se associado (art. 5º, XX, da CF)” (e-doc. 19, p. 11-12).



    3.4. Afirma que “o recorrente não é mais filiado à recorrida e o imóvel do mesmo está localizado em loteamento comum aberto (não em condomínio ou loteamento fechado), não havendo lei que imponha obrigação de pagamento ao recorrente” (e-doc. 19, p. 12).



    4. A recorrida, em contrarrazões, argumenta que “o recorrente tenha elaborado a preliminar de "repercussão geral", o fez apenas formalmente, não demonstrando, todavia, que o caso em tela transcende ao interesse dos autos” (e-doc. 25, p. 3).



    4.1. Argumenta que “o recurso ora interposto ventila matéria não debatida o juízo a quo, em desacordo com a súmula 282, do STF, de modo que a admissibilidade implicará em supressão de instância por conta da ausência de prequestionamento” (e-doc. 25, p. 5).



    4.2. Sustenta que “pretende o recorrente a aplicação absoluta do princípio da ‘livre associação’ em desatenção a ponderação necessária com os demais princípios vigentes no ordenamento, que no caso, lhe aproveitará com o enriquecimento ilícito” (e-doc. 25, p. 7).



    5. Em 27/09/2021, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem devolveu os autos para a 6ª Câmara em razão do Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 32).



    5.1. A 6ª Câmara de Direito Privado manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “Processo Civil. Associação de moradores de loteamento. Reapreciação nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Acórdão que manteve a sentença condenatória proferida na ação de cobrança proposta pela associação em face de associado em débito. Conclusão mantida com acréscimo de fundamentação, em observância ao decidido no julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário 695.911/SP. Requerido que expressa e voluntariamente aderiu à associação no momento da aquisição do imóvel. Ausência de abusividade na cláusula que prevê a obrigatoriedade de participação do adquirente na associação estabelecida para promover melhorias no loteamento. Manutenção do v. acórdão. Recurso improvido.” (e-doc. 34, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    7.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “I) Preliminarmente - Da Repercussão geral



    1. Preliminarmente, para que o recurso extraordinário seja admitido à análise do Supremo Tribunal Federal, exige a legislação processual, designadamente o art. 543-A, caput, do Código do Processo Civil, que o recorrente demonstre a repercussão geral da matéria constitucional tratada no recurso. 



    2. Por repercussão geral, ensina a lei, entende-se a matéria que se origina de questões que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, por envolver controvérsia que vai além do direito individual ou pessoal das partes. Para o jurista, Humberto Theodoro Júnior, ‘é preciso que, objetivamente, as questões repercutam fora do processo e se mostrem relevantes do ponto de vista econômico político, social e jurídico - art. 543-, § 1º do CPC’ (in, Curso de Direito Processual Civil; vol. I pág. 652, Editora Forense, 49ª edição). 



    3. No caso em tela, ingressou a recorrida, Sociedade de Melhoramentos Villa Amato, com ação sumária de cobrança pretendendo o recebimento de contribuições a título de ressarcimento pelos serviços supostamente prestados pela associação ao loteamento onde se localiza o imóvel do recorrente. 



    4. Por sua vez, as instâncias ordinárias entenderam por bem julgar a ação de cobrança proposta pela recorrida totalmente procedente. 



    5. Vale constar que o imóvel do recorrente esta localizado em loteamento comum aberto (cuja natureza jurídica não se confunde nem é equiparável ao condomínio horizontal fechado regulado pela lei 4.591/64), bem como que o recorrente não é filiado à associação recorrida desde 2007 (quando da notificação de desfiliação - fato este reconhecido pelas instâncias ordinárias). 



    6. DESSA FORMA, A CONTROVÉRSIA POSTA A JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL VISA DELIMITAR O ALCANCE E A CORRETA APLICAÇÃO DOS MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. OU SETA, DISCUTE—SE A POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS EM LOTEAMENTO URBANO ABERTO EXIGIR DE MORADORES A ELA NÃO ASSOCIADOS O PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO (CAPUT E INCISOS II E XX DO ARTIGO 5º). 



    7. Vale mencionar que no agravo de instrumento 745.831-SP, esta Corte Constitucional já reconheceu a repercussão geral da matéria objeto deste recurso. Vejamos a ementa: (...)



    8. No corpus do acórdão lavrado em virtude do agravo de instrumento 745.831-SP, destacam-se os seguintes argumentos: (...)



    9. Assim, é de se reconhecer que matéria constitucional objeto deste recurso extraordinário apresenta repercussão geral, mormente por ultrapassar os limites subjetivos da causa, nos aspectos políticos, social, econômico e jurídico.” (e-doc. 19, p. 2-5).



    7.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Ademais, o Tribunal de origem concluiu que o recorrente “aderiu expressamente à associação, assumindo a obrigação de pagar as contribuições associativas devidas” (e-doc. 34, p. 4). 



    8.1. O julgado recorrido harmoniza-se com a tese fixada no Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral, que concluiu: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (grifos nossos). 



    8.2. Nesse sentido cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Loteamento Imobiliário Urbano. Despesas de manutenção e conservação. 4. Morador desligado da associação de moradores quando do início de vigência da Lei 13.465/2017. Incidência ao caso do entendimento fixado no julgamento do tema 492 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.445.171-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 04/12/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DA COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ATO CONSTITUTIVO. REGISTRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.”



    (RE nº 1.432.957-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023, grifos nossos).



    9. Outrossim, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e dos ajustes celebrados entre as partes — o que é vedado pelos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “O contrato de promessa de compra e venda do lote (fls. 12/18) prevê, em sua cláusula XV, a criação da associação civil, com a obrigatoriedade da associação de todos os adquirentes, com as respectivas obrigações da associação e do associado, com cópia do estatuto, tudo devidamente assinado pelo apelante. 



    Portanto, não há que se falar em violação à liberdade de associação, pois, ao adquirir o imóvel, o apelante aderiu expressamente à associação, assumindo a obrigação de pagar as contribuições associativas devidas pela prestação de seus serviços, daí a aplicabilidade da ressalva contida no julgamento do RE 695.911 /SP. 



    Ademais, a pretensão do apelante ainda encontra óbice no princípio que veda o enriquecimento indevido, pois, usufruindo dos serviços prestados pela autora, com sua expressa anuência, obrigou-se ao pagamento da, contraprestação devida.” (e-doc. 34, p. 3-4; grifos nossos).



    9.1. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e dos ajustes celebrados seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Loteamento imobiliário urbano. Taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por associação. Tema 492 da repercussão geral. 3. Requisitos para a cobrança. 4. Hipótese em que divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 6. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.433.627-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2022. TAXA DE MANUTENÇÃO. ART. 5º, XX, DA CRFB. COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DO RECORRIDO DA ASSOCIAÇÃO. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito, à adesão voluntária do Recorrido e o seu desligamento da Associação para fins de pagamento de taxa de manutenção, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. (...).”



    (RE nº 1.278.134-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 03/02/2023; grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.372.357-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 1º/06/2022; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator